Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-86.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002126-86.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196, DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/CE (Tema 793), fixou diretrizes para a responsabilização dos entes pelo fornecimento de medicamentos, assentando a solidariedade da obrigação, bem como a facultatividade do direcionamento da demanda ao ente federativo, restando evidenciado que a ação deve ser proposta, necessariamente, contra a União, somente nos casos em que o tratamento/medicamento não possuir registro na ANVISA, sendo certo que, nos demais casos, em face da competência comum, a demanda pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual rejeitada.

2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, com previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Assim, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para acionar o Judiciário, sendo imprescindível, apenas, a alegação de suposta lesão a direito que justifique a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

3. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Na hipótese, verifica-se que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito da paciente. O cidadão tem direito de requerer perante qualquer ente federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

4. É dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196, da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais.

5. De acordo com recente entendimento do STJ, constitui obrigação do Poder Público o fornecimento da medicação, caso cumpridos três requisitos: laudo médico comprovando ser o medicamento necessário para o tratamento; insuficiência financeira do paciente e o registro do medicamento na Anvisa, requisitos devidamente cumpridos na hipótese.

6. O remédio conferido ao paciente foi prescrito por profissional capacitado, presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto. Assim, deve a medicação ser fornecida, a fim de preservar o bem maior, que é a vida do interessado.

7. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

8. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp n. 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema n. 129).

9.

Apelo do Estado da Bahia parcialmente provido. Apelo do Município de Itabuna desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8002126-86.2021.8.05.0113
, tendo como Apelantes
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA
e Apelado
VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.